Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-25.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000636-25.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEUSA FIGUEREDO MASCARENHAS e outros Advogado(s): LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros Advogado(s):MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM INFECÇÃO GRAVE PÓS-CIRÚRGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas simultaneamente pela operadora de plano de saúde GEAP Autogestão em Saúde e pela autora Cleusa Figueredo Mascarenhas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care a beneficiária idosa de 83 anos, portadora de infecção grave de ferida operatória após cirurgia de quadril, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A operadora apela alegando preliminarmente cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a inexistência de obrigação de fornecer home care por ausência de rede credenciada na localidade e por não constar do rol obrigatório da ANS. A autora apela postulando o reconhecimento e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a operadora de plano de saúde na modalidade autogestão está obrigada a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care prescrito por médico assistente quando não dispõe de rede credenciada na localidade de residência da beneficiária; (iii) saber se a negativa de cobertura de home care a paciente idosa de 83 anos, em situação de fragilidade física e emocional decorrente de infecção grave pós-cirúrgica, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia não demanda produção de prova pericial, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quando a necessidade clínica do tratamento está comprovada por relatório médico e a ré não controverte essa necessidade, limitando-se a alegar questões administrativas e contratuais. 5. O tratamento domiciliar na modalidade home care está expressamente previsto como procedimento de cobertura obrigatória pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não se tratando de procedimento excluído do rol ou de cobertura excepcional, mas de procedimento incluído no rol mínimo obrigatório que vincula a operadora quando esta assume contratualmente a obrigação de cobrir os procedimentos constantes desse rol. 6. A condição de autogestão não exime a operadora da obrigação de cobertura quando, em seu regulamento contratual, assume expressamente a obrigação de garantir assistência relativa aos procedimentos previstos no rol da ANS, não constituindo a autogestão um regime de exceção que permita o descumprimento das normas protetivas do consumidor e das determinações da agência reguladora. 7. A ausência de rede própria ou credenciada em determinada localidade constitui risco da atividade econômica desenvolvida pela operadora de plano de saúde que não pode ser transferido ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual, conforme artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a própria família da beneficiária localizou empresas aptas a prestar o serviço na localidade. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora, sendo abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 9. A negativa de cobertura de home care a paciente idosa de 83 anos, submetida a cirurgia de alta complexidade com evolução para infecção grave que demandava antibioticoterapia prolongada, com prescrição médica expressa do tratamento domiciliar para evitar novas infecções hospitalares e propiciar recuperação física e emocional, configura conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a dignidade da pessoa humana, violando direitos da personalidade. 10. A configuração de dano moral indenizável não se confunde com mero dissabor quando atinge valores fundamentais da pessoa humana como a saúde, a integridade física e psíquica e a dignidade, especialmente tratando-se de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade especial, acamada, portadora de infecção grave, submetida ao prolongamento desnecessário de internação hospitalar em razão da recusa abusiva da operadora. 11. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e a necessidade de que a indenização cumpra sua dupla função compensatória e pedagógica. 12. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação por tratar-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 13. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas. Apelação da operadora de plano de saúde desprovida. Apelação da autora provida para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre os valores fixados na sentença. Tese de julgamento: "1. O tratamento domiciliar na modalidade home care, quando expressamente previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e no regulamento contratual da operadora, constitui cobertura obrigatória que não pode ser negada sob alegação de ausência de rede credenciada na localidade, pois tal circunstância configura risco da atividade econômica que não pode ser transferido ao consumidor. 2. A condição de autogestão não exime a operadora de plano de saúde da obrigação de fornecer tratamento previsto no rol da ANS quando assume contratualmente essa obrigação em seu regulamento, não constituindo regime de exceção às normas de proteção ao consumidor. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a necessidade clínica do tratamento está comprovada por relatório médico e a controvérsia limita-se a questões administrativas e contratuais que independem de prova pericial. 4. A negativa abusiva de cobertura de home care prescrito a paciente idosa em situação de fragilidade física e emocional decorrente de infecção grave pós-cirúrgica extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável por violar a dignidade da pessoa humana e direitos da personalidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 6º, 196; CDC, arts. 47, 51, I; CC, art. 405; Lei nº 10.741/2003; CPC, arts. 355, I, 405, 85, § 11, 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.378.707/RJ, Terceira Turma, j. maio/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.362.837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 09/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/09/2019, DJe 18/09/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000636-25.2024.8.05.0048, tendo como Apelantes/ApeladosGEAP Autogestão em Saúde e Cleusa Figueredo Mascarenhas , acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer dos apelos, negar provimento ao apelo da parte ré e dar provimento ao apelo da parte autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator